Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.
2.Embargante alega omissão quanto à existência de hipoteca pública, à natureza precária da posse dos réus, à análise de provas documentais, à caracterização do esbulho e ao pedido de aluguel pelo uso do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais, não se verificando os vícios apontados.
5. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
6.A discussão sobre a propriedade do imóvel e eventual cobrança de aluguéis deve ser objeto de ação própria, não sendo matéria tratada no acórdão embargado, que se limitou a aferir a melhor posse.
7. A tentativa de revolvimento da matéria de fundo por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 3. A pretensão de modificação do julgado deve ser veiculada por meio de recurso próprio, e não por aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 561, 560, 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/05/2024, DJe 29/05/2024.